Tribunal: TJDFT
Processo: 0723665-40.2025.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO FORMULADO NO BOJO DO RECURSO. INADEQUAÇÃO. ART. 1.012, §3o, CPC. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO/EMPRESARIAL. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL (BOLETO/FATURA). ALEGADO CANCELAMENTO DA APÓLICE. AUSÊNCIA DE PROVA CONCLUSIVA DO DESLIGAMENTO. ÔNUS DO EMBARGANTE (ART. 373, II, CPC). EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. DUPLICIDADE/EXCESSO NÃO CONFIGURADOS. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO VERIFICADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta pela embargante contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução, reconhecendo a exigibilidade de boleto/fatura referente à competência de janeiro/2025, emitido no âmbito de contrato de plano de saúde.
II. Questão em discussão
2. Discute-se: (i) cabimento de efeito suspensivo à apelação; (ii) inexigibilidade do título por suposto cancelamento anterior; (iii) alegação de duplicidade/excesso; e (iv) cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova oral.
III. Razões de decidir
3. Nas hipóteses do art. 1.012, §1o, do CPC, o efeito suspensivo deve ser requerido por petição autônoma/incidentemente em apartado, dirigida ao Tribunal/Relator (art. 1.012, §3o, CPC), razão pela qual é incognoscível quando formulado no bojo da própria apelação.
4. A inexigibilidade por cancelamento constitui fato extintivo, cujo ônus de comprovação é da embargante (art. 373, II, CPC). A mera demonstração de abertura/trâmite administrativo não prova, por si, a conclusão do cancelamento em data certa anterior à competência executada, inexistindo documento final idôneo de desligamento.
5. A alegação de duplicidade ou excesso não prospera quando desacompanhada de impugnação técnica específica aos critérios de atualização: a diferença entre valor nominal e valor executado pode decorrer de correção/encargos próprios da execução.
6. A contraprestação mensal é exigível enquanto vigente o vínculo contratual, sendo irrelevante, para a exigibilidade, a efetiva utilização do plano no período, ausente prova segura de cancelamento anterior.
7. Inexiste cerceamento de defesa quando a controvérsia é essencialmente documental e a prova oral pretendida é incapaz de suprir a ausência do documento formal de cancelamento; indeferimento motivado (art. 370, par. único, CPC).
IV. Dispositivo
8. Apelação cível conhecida e não provida.